Tribunal: CARF
Processo: 13884.721550/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.721550/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.142 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
SERGIO DE SOUZA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
SOMENTE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Não é possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, por
mera liberalidade do pagador, que não estejam pautados pelas normas do
direito de família e/ou não sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2010, ano-calendário
de 2009, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.730,40, por falta de
comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 40,00, por falta de
previsão legal para sua dedução;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 25.200,00, pelo
fato de os alimentandos já terem atingido a maioridade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721550/2011-71
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

Conforme se extrai do acórdão da DRJ Rio de Janeiro I/RJ (fl. 72 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese, que apresentou documentação
comprobatória da dedução pleiteada e questionou a aplicação da taxa Selic.

Transcrito do voto do acórdão no 12-70.095 da 20a turma da DRJ/RJO I :
“Cumpre ressaltar inicialmente que o sujeito passivo não contestou a dedução
indevida de despesas médicas apurada no lançamento, restando consolidado o crédito
tributário correspondente, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11.
No que concerne à dedução de dependentes, impõe-se observar o que determina
o art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
Da análise dos autos pode-se constatar que o dependente glosado no
lançamento, Pedro de Souza Andrade, é, de fato, pai do contribuinte (fls. 13), como
informado na declaração em exame (fls. 36). Verifica-se através de consultas aos
sistemas da RFB que este não apresentou declaração própria e não possui rendimentos
superiores ao limite de isenção mensal informados em DIRF para o ano calendário
2009. Assim, uma vez atendidos os requisitos necessários à condição de dependência
previstos no art. 77, §1o, VI do RIR/99, não há de prevalecer a glosa efetuada no
lançamento.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99 que o
valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua
Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por
falta de previsão legal. Esse entendimento está preconizado na publicação do
“Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física” divulgada pela
Secretaria da Receita Federal para o exercício 2010:
(...)
No caso em tela a autoridade fiscal glosou integralmente a pensão alimentícia
declarada pelo sujeito passivo porque seus filhos Caio César de Souza Andrade e
Pamela de Souza Andrade já estavam com 26 e 25 anos, respectivamente, no ano
calendário 2009 e a decisão judicial determinava o pagamento a esse titulo até que eles
completassem a maioridade (fls. 05).
Com efeito, extrai-se da Separação Consensual juntada à defesa, homologada
em 2002, que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de alimentos aos filhos
menores Caio César de Souza Andrade, nascido em 28/10/83, e Pamela de Souza
Andrade, nascida em 02/03/84, até que estes completassem a maioridade (fls. 23/32).
Verifica-se, ainda, da análise dos autos que no ano de 2004 foi homologado o acordo
para revisão de pensão alimentícia formulado conjuntamente por Caio César de Souza
Andrade e pelo impugnante com o intuito de majorar o valor estabelecido na
Separação Consensual de 2002 (fls. 16/21).
Ocorre, contudo, que os documentos acostados não são suficientes para
demonstrar, de maneira inequívoca, que os valores que Caio e Pamela afirmam ter
recebido do contribuinte em 2009 (fls. 14/15) ainda estavam amparados por decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou se já consistiam em valores pagos por
liberalidade, haja vista a maioridade atingida, há anos, pelos alimentandos. Para essa
finalidade, caberia ao interessado trazer à sua defesa elementos de prova que
confirmassem a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia aos seus dois
filhos por determinação judicial no ano calendário 2009 e não apenas a revisão
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

referente ao filho Caio homologada em 2004. Note-se que, apesar da situação aqui
exposta já ter sido apontada pelo auditor na presente Notificação, o contribuinte trouxe
à sua contestação os mesmos documentos já apreciados durante o procedimento fiscal
(fls. 54/67). Dessa forma, mantém-se a dedução indevida apurada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependente e manter a glosa da dedução de pensão
alimentícia.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 83 e segs. onde
alega, em síntese, que ambos os alimentandos são seus filhos e ambos necessitam dos valores
pois não dispõem de outra fonte de renda. Por essa razão não entrou com ação de desoneração da
obrigação de pagar a pensão, tão logo os alimentandos atingiram a maioridade. Invoca a Súmula
358 do STJ e pede o cancelamento do lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de dependente e dedução indevida de pensão alimentícia.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte não questiona a infração
lançada de dedução indevida de despesas médicas, e a DRJ determina o restabelecimento da
dedução de dependente, tornando-se desta forma essas matérias preclusas, e insurge-se contra a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
A turma julgadora da DRJ deu provimento parcial à impugnação para manter a
glosa da dedução com pensão alimentícia.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciada no presente
julgamento: a dedução de pensão alimentícia judicial.

Mérito
Pensão alimentícia
Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos a título de pensão judiciária que tiveram como
beneficiários seus filhos já maiores de idade no período fiscalizado.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O contribuinte trouxe aos autos cópia da decisão proferida em 5 de fevereiro de
2002 nos autos de ação de separação consensual que transcorreu na 5a Vara Cível da Comarca de
São José dos Campos/SP (fls. 23 e segs.), de onde se extrai ter sido à época estabelecido o
pagamento pelo recorrente de pensão alimentícia aos seus filhos Caio Cezar de Souza Andrade e
Pamela de Souza Andrade “até que estes venham a completar maioridade”. Á fl. 16 do processo
administrativo está acostada cópia de homologação de acordo judicial para majoração do valor
pago ao filho, datada de 22 de dezembro de 2004.
Para justificar a dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores
pagos a título de pensão aos seus filhos já maiores de idade no ano de 2009, o recorrente alega
que ambos não possuíam outra fonte de renda.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

Com relação aos pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, tem-se do art.
78 do RIR/99 acima transcrito que para que possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda na DIRPF, os mesmos devem ocorrer em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste ponto, cabe nos reportarmos à Constituição Federal e ao Código Civil, para
esclarecer as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família. Seguem textos legais com grifos nossos:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Do Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo
a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
de outros.
[...]
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.

Repise-se em particular o que preceitua de forma mais explícita o art. 1.695 do
Código Civil no sentido de que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.
E é em relação à necessidade dos beneficiários, os filhos do contribuinte, que
completaram no período fiscalizado 25 (filha) e 26 (filho) anos de idade, que o caso em concreto
se desvincula das normas do Direito de Família. Na plenitude de sua vida adulta, os beneficiários
tinham em tese total capacidade para suprir seu próprio sustento, a menos que se encontrassem
em situação de incapacidade para o trabalho, o que não é arguido e não consta dos autos.
Soma-se aos argumentos acima o fato de que está expresso na petição cujo teor foi
endossado pela sentença judicial que a pensão seria paga até que os filhos atingissem a
maioridade, decisão essa que está em perfeita consonância com os preceitos do direito de família
pátrio bem como com as demais convenções estabelecidas naquele documento. Uma vez atingida
a maioridade dos alimentandos, poderia o alimentante ter requerido junto ao Juízo o
cancelamento da pensão. Se não o fez, os pagamentos se seguiram por mera liberalidade do
recorrente. A súmula 358 do STJ invocada somente estabelece a necessidade de decisão judicial
para o cancelamento da pensão, mas não afasta a possibilidade de seu requerimento por parte do
alimentando.
Assim sendo, os pagamentos de pensão alimentícia em questão não cumprem as
condições impostas pelo art. 78 do RIR/99, transcrito no início deste voto, para que possam ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda na DIRPF, quais sejam, pagos em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Pertinente observar que, como não poderia ser de outra forma, as regras para
dedução de dependente na DIRPF, contidas no art. 77 do RIR/99, também observam os ditames
do Direito de Família, ao estabelecer para o filho dependentes o limite de 21 anos, a menos que
incapacitado para o trabalho, ou 24 anos se cursando ensino superior.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$ 25.200,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721550/2011-71

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital